Tribunal: TJDFT
Processo: 0727594-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727594-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ELIZABETE OLIVEIRA LARA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento interposto por BRB – Banco de Brasília S.A. contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0702638-60.2023.8.07.0010, em trâmite na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, que indeferiu o pedido de nova consulta ao sistema RENAJUD, sob o fundamento de que a execução se encontra suspensa. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da realização de diligência (penhora "on-line" de veículo pelo sistema Renajud). Eis o teor da decisão ora revista: A presente execução encontra-se suspensa, conforme decisão de ID. 224397194. O Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 923. Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes. Portanto, uma vez suspensa a execução, veda-se a prática de atos processuais, excetuadas as hipóteses de providências urgentes, desde que devidamente justificadas. No caso, o pedido formulado pela parte exequente no ID. 238327448 não se reveste da urgência necessária a excepcionar a regra da suspensão processual, abstendo-se o credor de demonstrar, minimamente que fosse, a imprescindibilidade ou o caráter inadiável da medida requerida, ônus que lhe incumbia para justificar a quebra da suspensão legal. Ao revés, a verificação de manutenção ou não de gravame de alienação fiduciária pelo SNG é de livre consulta ao exequente, inclusive por ferramenta online, dispensando intervenção judicial para tanto. Trata-se de medida inapta a infirmar o óbice processual, o qual não se elide pela simples vontade da parte exequente. Por tais motivos, INDEFIRO o pedido. Em atenção ao dever de cooperação processual (art. 6o do CPC), que impõe às partes a formulação de requerimentos pertinentes e sob o rigor dos ditames processuais, advirto a parte exequente de abster-se da reiteração de pleitos genéricos, desprovidos da demonstração de efetiva urgência, durante a suspensão processual e quando visem à mera movimentação do feito, cuja persistência poderá caracterizar litigância de má-fé por procedimento temerário, sujeita às sanções do art. 80, V, do CPC. O presente feito permanecerá suspenso, permanecendo incólume a contagem do prazo conferido na decisão de ID. 224397194. Retornem-se os autos ao arquivo provisório para aguardar o prazo da suspensão legal do art. 921, §1o, do CPC. A agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada incorre em equívoco ao considerar que a consulta ao RENAJUD não possui caráter urgente, pois o pedido visa verificar se o veículo CHEV/PRISMA 10MT JOYE, ainda pertence à executada; (b) a última tentativa de constrição sobre o referido bem ocorreu há mais de dois anos, o que justifica a renovação da diligência, especialmente diante da ausência de outros bens penhoráveis identificados até o momento; (c) a medida requerida é razoável, proporcional e eficaz, pois visa garantir a efetividade da execução e a satisfação do crédito exequendo, no valor de R$ 71.875,40; (d) a jurisprudência do TJDFT admite a reiteração de diligências via sistemas como RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD após o transcurso de lapso temporal superior a um ano, conforme precedentes citados (Acórdão no 1672198, proferido no AI no 0721091-70.2022.8.07.0000); (e) a negativa de acesso ao sistema RENAJUD compromete a efetividade da execução e contraria os princípios da cooperação (CPC, art. 6o) e da efetividade (CPC, art. 797), além de frustrar o objetivo da execução, que é a satisfação do crédito; (f) o uso do sistema RENAJUD é ferramenta criada pelo próprio Poder Judiciário para dar vazão a execuções pendentes, sendo ilógico que sua utilização seja negada sem justificativa plausível, especialmente quando o processo encontra-se paralisado por ausência de bens penhoráveis. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da decisão para autorizar a nova consulta ao sistema RENAJUD, com o consequente prosseguimento da execução. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). A questão subjacente refere-se a processo de execução de título extrajudicial ajuizado pelo ora agravante com lastro em cédula de crédito bancário inadimplida. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio é de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Por isso, em observância aos princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais, a pesquisa de bens do executado no sistema Renajud pode ser prestigiada, até porque em iterativos julgados o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser individualmente considerado (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011). No caso concreto, constata-se que a ação foi ajuizada em março de 2023, com valor em execução de R$ 91.609,90 (atualizado em agosto de 2023 - id 169240244), sendo que o credor conseguiu obter apenas a quantia de R$ 1.834,12 (id 181518712). A pesquisa realizada no sistema RENAJUD, em agosto de 2023, identificou o veículo em foco (CHEV/PRISMA 10MT JOYE, placa PBX2552, chassi 9BGKL69U0KG447227), com gravame de alienação fiduciária em garantia (id 170448633). E após infrutíferas tentativas de satisfação do crédito, em 1o de janeiro de 2025, o curso do processo foi suspenso nos termos do art. 921, § 1o do Código de Processo Civil (id 224397194). Nesse quadro fático e processual, o hiato temporal de quase dois anos desde a última pesquisa de veículos constituiria critério razoável para permitir a realização de nova busca, em razão da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor, bem como da quitação do financiamento do veículo, ou então, do interesse do credor à penhora dos direitos aquisitivos do bem. Nesse sentido é o entendimento desta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD. TEIMOSINHA. VIABILIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio do Sisbajud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes à devedora. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do Sisbajud está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame houve o transcurso de prazo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a derradeira pesquisa, o que justifica a possibilidade de reiteração da diligência. 3.1. Além disso, também não há notícia a respeito da utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1958912, 0741168-32.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22.01.2025, publicado no DJe: 05.02.2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipóteseconsiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo de descobrir bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame houve o transcurso de lapso de tempo superior a 1 (um) ano desde a derradeira pesquisa, o que justifica a reiteração de pesquisa por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1940236, 0736853-58.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, Relator(a) Designado(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) (g.n.) Desse modo, presente a plausibilidade do direito, mostrar-se-ia viável a (re)utilização da pesquisa de bens por meio do sistema Renajud. No entanto, a parte agravante pediu apenas a concessão do efeito suspensivo ao recurso. E como o curso do processo na origem se encontra suspenso desde janeiro de 2025, não subsiste o risco de perecimento do direito ou grave prejuízo ao agravante (extinção do processo, levantamento de penhora etc.). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator